Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713279-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOEL MIQUEAS MATA SUBERO D E S P A C H O Intime-se o réu para que, caso queria, apresente contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator